Tribunal: TJES
Processo: 5003026-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de pessoa
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003026-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GRAZIELA NOGUEIRA FIALHO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUCURICI/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GRAZIELA NOGUEIRA FIALHO DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator do Juiz de Direito da Vara Única de Mucurici/ES, nos autos da ação penal nº 0000210-81.2022.8.08.0034.

Pedido de liminar deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela concessão da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GRAZIELA NOGUEIRA FIALHO DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator praticado pelo
Juiz de Direito da Vara Única de Mucurici
.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que a paciente se encontrava em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, quando foi decretada a prisão preventiva da mesma.

Extraio dos autos trecho da Audiência de Custódia que utilizo como síntese fática:

“[...]Consta do auto de prisão em flagrante que a senhora Vanessa Kretli Vieira, esposa da vítima CBPM Maurício Corsini Oliveira, solicitou apoio da equipe de serviço, uma vez que no Bar do Lopes, seu esposo foi surpreendido por um casal que atentou contra sua vida.
De imediato a equipe prossegui ao local, ocasião em que encontrou vítima tentando se defender do casal, estando ambos irados e a mulher de posse de um gargalho de garrafa que utilizava como objeto perfuro cortante para golpeá-lo, estando com diversos cortes pelo corpo, entre eles, dois bem profundo no braço esquerdo.
Ato continuo, a equipe militar interveio fazendo cessar a agressões dos autores e diante da gravidade dos ferimentos foi prestado socorro à vítima senda encaminhada ao Hospital de Mucurici.
Extrai-se do expediente o proprietário do bar Sr. Edir Dias Lopes, disse que iria fechar o estabelecimento, pois iria até sua casa, mas deixaria aporta encostada e que não precisa se preocupar porque os últimos clientes que ali estavam, qual seja os autuados, já haviam pagado a conta. Que durante o período em que Ediralvo e Maurício aguardavam na praça o casal tentou entrar no bar, mesmo estando com as portas fechadas ao público, com intuito de adquirir mais bebidas. Relata o APFD que o casal não se deu por satisfeito e passaram a ameaçá-lo, ocasião em que Erivalvo disse que iria pedir apoio ao seu genro, Sr. Mauricio que é policial, neste momento o casal passou a fazer gestos obscenos, tendo a autuado dito que queria que ele viesse, pois iria cortar seu pescoço. Que quando a vítima tentou intervir o autuado começou a lhe agredir com socos, chutes e pontapés e a mulher se apossou de uma garrafa, quebrou-a tentando dar golpes na vítima.
Com a chegada da polícia as investidas foram cessadas e fazendo com que a mulher soltasse a objeto cortante. Diante do exposto os autuados foram detidos e encaminhados a autoridade policial pra as providencias cabíveis.[...]”

Conforme ressaltado em sede liminar, na mesma audiência o magistrado de primeira instância converteu a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Porém, sem qualquer alteração fática passível de ensejar mudança em seu entendimento, a douta autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente, alegando que o caso concreto não se enquadra no previsto pelo artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal.

Em que pese o supracitado dispositivo legal permitir a segregação cautelar de “mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência [...]” quando o suposto crime for cometido mediante violência ou grave ameaça, urge que nos atentemos às especificidades do caso concreto.

Vejamos: Em consulta ao sistema E-Jud e Infopen, não há qualquer registro de outro crime cometido pela paciente, de modo que não resta comprovado risco à instrução processual, tampouco resta demonstrada a periculosidade da paciente.

Ademais, em documento de Número de Identificação 2422515, restou comprovado que GRAZIELA é mãe e única responsável pelos cuidados de seu filho JHONY KEVEN NOGUEIRA FIALHO, de 25 anos, que nos termos de laudo médico acostado aos autos é portador de déficit cognitivo severo por microcefalia.

Ainda, como bem demonstrado pela defesa da paciente, o corréu José Carlos dos Santos, seu esposo, é trabalhador rural e aufere renda de apenas R$1.700,00 (mil e setencentos reais) por mês, o que impossibilita a contratação de uma pessoa para cuidar de Jhony.

Vale lembrar também, que tal rendimento é utilizado no sustento da família.

No caso em tela, tem-se a necessidade imperiosa de se preservar a vida e a dignidade de um indivíduo portador de uma deficiência severa, e que caso seja mantido o cárcere da paciente, haverá verdadeiro comprometimento nos cuidados de Jhony, com a consequente violação da dignidade da pessoa humana e de todo o propósito firmado pela Convenção de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, ratificado pelo Brasil.

Entendo também indispensável ponderar, que a prisão domiciliar já havia sido concedida à paciente quando da audiência de custódia, inexistindo nos autos qualquer alteração fática hábil a justificar a decretação da prisão preventiva pelo juízo a quo.

Não há relatos de descumprimento de qualquer das cautelares impostas, ou violação do monitoramento eletrônico, motivo pelo qual, não vejo razão para decretação da prisão preventiva.

A segregação cautelar neste momento e neste caso, em específico, gerará danos irreparáveis, visto que os cuidados de pessoa portadora de deficiência severa serão comprometidos, podendo haver, inclusive, risco à vida, com o qual jamais poderia coadunar.

Ante o exposto, mantenho as cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), fixadas pelo magistrado de primeira instância e reestabelecidas quando do deferimento do pedido de liminar. Vejamos:

a)

Comparecimento mensal em Juízo, até o 5º dia útil do mês para justificar suas atividades;

b)

Obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos e comparecer a todos os atos processuais;

c)

Proibição de se aproximar e de manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, seus familiares e testemunhas (telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc.), devendo delas ficar afastada pela distância de mínima de 200 (duzentos) metros;

d)

Proibição de acesso ou frequência à bares, boates, eventos festivos ou ambientes similares, visando evitar o risco de novas infrações (artigo 319, inciso II, do CPP);

e)

Proibição de ausentar-se desta Comarca por período superior a 08 (oito) dias, bem como não mudar de endereço sem comunicação prévia a este Juízo;

f)

Recolhimento domiciliar no período noturno (das 21:00 as 06:00 horas).

Isto posto,
concedo a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Configurada flagrante ilegalidade na prisão preventiva ante condições pessoais favoráveis, além da paciente ser única responsável pelos cuidados de pessoa portadora de deficiência, faz-se necessário ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.